Tribunal: STF
Processo: ADPF 1265
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta, pela Rede Sustentabilidade, em face do alegado “Estado de Coisas Inconstitucional que marca a realidade da imensa maioria dos entes federativos brasileiros, os quais, sob as mais diversas formas institucionais, não observam a necessidade constitucional e de direito internacional de assegurar o acesso igualitário do povo negro, indígena e quilombola aos cargos, funções e empregos públicos”.
Preliminarmente, a parte requerente sustenta sua legitimidade ativa ad causam e o cabimento da presente arguição. Aponta o atendimento ao requisito da subsidiariedade, uma vez que a via eleita “apresenta-se como o único instrumento processual idôneo e eficaz para assegurar a proteção integral dos preceitos fundamentais envolvidos”, permitindo que este Supremo Tribunal Federal “estabeleça parâmetros uniformes e determine medidas estruturais imprescindíveis à superação das violações denunciadas”.
Alega, em síntese, que a demanda “tem por escopo o reconhecimento e a superação de um quadro fático e normativo de flagrante violação a preceitos fundamentais da Constituição da República, consubstanciado na sistemática e generalizada inobservância da política de cotas raciais para o acesso de pessoas negras, indígenas e quilombolas aos cargos, empregos e funções públicas no Brasil”. 
Aduz, ainda, que o quadro de inconstitucionalidade é sistêmico e “configura um padrão estrutural de exclusão que se reproduz em múltiplas esferas da administração pública, em todos os níveis da Federação”, na medida em que a política de cotas deve alcançar “não apenas os órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas também as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos, as organizações sociais que mantêm contrato de gestão com o Poder Público, as empresas terceirizadas que lhe prestam serviços e, ainda, os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado por delegação estatal”. 
Acentua a necessidade de que as cotas raciais sejam observadas em todas as etapas dos concursos públicos e, igualmente, ao longo de toda a carreira pública.
Nessa esteira, argumenta que a “omissão generalizada dos entes subnacionais e de diversos órgãos autônomos em regulamentar e aplicar a reserva de vagas para negros, indígenas e quilombolas em seus respectivos âmbitos de atuação vem consolidando um verdadeiro Estado de Coisas Inconstitucional, nos moldes daquele reconhecido por esta Suprema Corte na ADPF 347 DF, a perpetuar a sub-representação desses grupos nos espaços de poder e decisão da burocracia estatal” e em manifesta afronta aos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo.
Afirma, outrossim, que o alegado estado de coisas inconstitucional seria evidenciado pela ausência de regulamentação específica em diversos entes federativos, pela interpretação restritiva da legislação existente, pela aplicação seletiva e discriminatória das normas de ação afirmativa, pela resistência institucional à implementação de políticas de inclusão racial e pela perpetuação de práticas administrativas que produzem efeitos discriminatórios sistêmicos.
Assinala que os objetivos da política de cotas ainda não foram plenamente alcançados, aludindo a dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que, em pesquisa do período compreendido entre 2014 e 2019, “revelou que apenas 15,4% dos aprovados ingressaram pela via das cotas raciais, percentual significativamente inferior ao mínimo legal de 20%. O quadro revela ainda mais gravidade em setores específicos: no magistério superior, por exemplo, os cotistas representaram exíguos 0,53% do total de ingressantes”.
Registra que a superação do quadro apresentado demanda “uma atuação coordenada e sinérgica de múltiplos órgãos e entidades do Poder Público, em todos os níveis da Federação, para garantir a efetiva implementação da política de cotas raciais em todos os âmbitos da administração pública”.
Requer a concessão de medida cautelar para determinar (i) a aplicação imediata da política de cotas raciais a todos os concursos públicos, processos seletivos simplificados, contratações temporárias e emergenciais e demais formas de provimento de cargos, empregos e funções públicas, abrangendo todos os Poderes da República em todos os níveis federativos; (ii) a destinação do percentual mínimo de 30% (trinta por cento) das vagas a pessoas negras, indígenas e quilombolas; (iii) a extensão da obrigatoriedade da política de cotas raciais aos processos internos de desenvolvimento de carreira; (iv) a suspensão cautelar de todos os concursos públicos, processos seletivos e editais em andamento; e (v) a determinação de que todos os entes federativos e órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como entidades colaboradoras do Estado, editem, no prazo máximo de 180 (sessenta) dias, os atos normativos indispensáveis à regulamentação e execução da política de cotas raciais em seus respectivos âmbitos.
No mérito, requer que sejam julgados procedentes os pedidos para (i) declarar a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional no tocante à implementação integral da política de cotas raciais no serviço público brasileiro; (ii) fixar a tese de que é obrigatória a implementação de política de cotas raciais, com reserva mínima de 30% (trinta por cento) das vagas destinadas a pessoas negras, indígenas e quilombolas; (iii) determinar a todos os entes públicos que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adequem seus regulamentos, editais e práticas administrativas; (iv) estabelecer a criação de um sistema nacional de monitoramento; e (v) determinar a implementação de programas de capacitação para servidores públicos responsáveis pela condução de concursos públicos e processos seletivos.
É o relatório.
Decido.
A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece ser conhecida, pois existem óbices processuais intransponíveis. Assim, esta decisão não analisa o mérito das alegações deduzidas pela agremiação partidária requerente, limitando-se a consignar as razões processuais pelas quais não se mostra admissível o processamento desta ADPF. 
No tocante à aplicação do princípio da subsidiariedade na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Lei 9.882/1999 impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º).  
Assim, a análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve ter em vista um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. 
 Desse modo, levando em conta o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de considerar, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse sentido, destaco decisão monocrática, na ADPF 503-MC/RJ, do Ministro Celso de Mello:

“O diploma legislativo em questão – tal como tem sido reconhecido por esta Suprema Corte (RTJ 189/395-397, v.g.) – consagra o princípio da subsidiariedade, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência        de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor: (...)
O exame do precedente que venho de referir (RTJ 184/373-374, Rel. Min. CELSO DE MELLO) revela, no entanto, que o princípio da subsidiariedade não pode – nem deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República.
Se assim não se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria efetividade da Constituição.
Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem     a permitir que a utilização de referida ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público.
Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato.”

Se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimidade ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. Nesse sentido, não se pode perder a dimensão de que a ADPF é destinada, basicamente, a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta SUPREMA CORTE. 
2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 882-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.12.2021, DJe 10.1.2022)

No caso concreto, no entanto, a situação singular pode ser ampla e eficazmente discutida na via ordinária. Seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. O caso em apreço, contudo, revela que as medidas ordinárias à disposição da ora requerente poderiam ter plena eficácia.
Aliás, a própria inicial confirma essa conclusão ao narrar impugnações dirigidas a editais e práticas administrativas, suscetíveis de tutela imediata e proporcional nas instâncias competentes. É o que se extrai do trecho: 

“(...) os próximos editais das Forças Armadas passarão a destinar 30% das vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas, em concursos para academias militares e formação de praças (CNN BRASIL, 2023). Ainda que se trate de medida positiva, o desenho normativo dos editais tem sido contestado. O Ministério Público Federal, por exemplo, ajuizou ação civil pública para suspender concursos da Marinha, sob o argumento de que o cálculo das cotas foi ‘fracionado’ por especialidade, o que reduziu o número de vagas efetivamente reservadas, contrariando o espírito da lei (ESTRATÉGIA MILITARES, 2023).”

Assim, tendo em vista a existência, pelo menos em tese, de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar os atos e omissões apontados, entendo que o conhecimento do presente pedido de ADPF não é compatível com uma interpretação adequada do princípio da subsidiariedade.
De outro lado, ressalto que constitui ônus processual indeclinável do requerente, no âmbito das ações do controle de constitucionalidade, inclusive em sede de ADPF, a delimitação clara, precisa e determinada do objeto da controvérsia constitucional, bem como a definição inequívoca dos limites do pedido deduzido em juízo.
Com efeito, a ausência dessa delimitação compromete o regular exercício da jurisdição constitucional, na medida em que inviabiliza o controle racional da pretensão deduzida, dificulta o contraditório institucional e impede a adequada manifestação dos órgãos e entidades participantes responsáveis pelo encaminhamento de informações no processo objetivo.
Não por outra razão, o art. 3º, II, da Lei 9.882/1999, estipula, de forma clara e expressa, que a petição inicial deve indicar, com precisão, clareza e delimitação, o ato questionado. 
Nesse sentido, a formulação genérica ou imprecisa do pedido ou, tal como sucede na espécie, a indeterminação do próprio objeto da arguição revelam-se fatores que conduzem à inépcia da petição inicial, por subverterem os pressupostos mínimos de cognoscibilidade da demanda e obstarem o exame do mérito pelo Tribunal. Na mesma linha, confira-se o seguinte precedente: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICA NEM IDENTIFICA, COM A NECESSÁRIA PRECISÃO E CLAREZA, QUAIS SERIAM OS ATOS ESTATAIS OBJETO DO PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO FORMULADO DE MODO ABRANGENTE E IMPRECISO QUANTO A SEUS LIMITES – CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE, POR IMPEDIR A ADEQUADA COMPREENSÃO EM TORNO DO CONTEÚDO DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO, INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (LEI Nº 9.882/99, ART. 3º, INCISO II, C/C O ART. 4º, ‘CAPUT’) – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF – PRECEDENTES – O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA ‘RES JUDICATA’ – RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO – RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA – INTERPRETAÇÕES FUNDADAS, NO CASO, EM DECISÕES JUDICIAIS QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DA ADPF – A AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL COMO OBSTÁCULO INSUPERÁVEL AO AJUIZAMENTO DA ADPF – DOUTRINA – PRECEDENTES – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ADPF 549-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 24.9.2020)

Na espécie, a arguição sequer tem um objeto delimitado, na medida em que a inicial não aponta, de forma minimamente clara e precisa, os atos do Poder Público questionados, veiculando impugnação difusa dirigida a todos os entes federados – União, Estados e Municípios – e a múltiplas esferas administrativas, inclusive, a delegatários e a entidades contratadas. A título meramente ilustrativo, a denotar a absoluta ausência de delimitação do objeto, confiram-se parte dos pedidos formulados:
 
“A.1) A determinação de aplicação imediata da política de cotas raciais a todos os concursos públicos, processos seletivos simplificados, contratações temporárias e emergenciais e demais formas de provimento de cargos, empregos e funções públicas, abrangendo todos os Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), em todos os níveis federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), inclusive suas administrações indiretas (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), as Forças Armadas, as Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros, as Guardas Municipais, os órgãos de controle (Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas), os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público, bem como as empresas concessionárias, permissionárias, terceirizadas e organizações sociais contratadas ou financiadas pelo Estado.
(...)
B.1) Declarar a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional no tocante à implementação integral da política de cotas raciais no serviço público brasileiro, configurado pela persistente omissão e fragmentação normativa que resultam na violação massiva, sistemática e continuada dos direitos fundamentais à igualdade, à dignidade da pessoa humana e à não discriminação, assim como pela perpetuação do racismo estrutural e institucional no acesso e na ascensão às funções públicas. Tal estado de inconstitucionalidade se revela, ademais, no descumprimento reiterado dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente aqueles consagrados na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância (Decreto no 10.932/2022), incorporada com status de emenda constitucional, cuja força normativa exige a adoção uniforme, abrangente e vinculante da política de cotas em todos os níveis da Federação, em todos os Poderes e em todas as modalidades de provimento e exercício de funções públicas, diretas ou delegadas;” (eDOC. 1, p. 55-58)

Ora, o que se postula é uma revisão geral de legislações, políticas e editais sobre cotas no serviço público, sem a identificação precisa dos atos questionados, tudo em desconformidade com o art. 3º da Lei 9.882/1999, que exige, como visto, que a inicial indique com clareza e delimitação os atos impugnados.
A bem da verdade, a requerente utiliza a presente ADPF como instrumento destinado a sanar alegada omissão inconstitucional atribuída, de forma genérica, a múltiplos entes federados e a diversos órgãos dotados de autonomia constitucional. Contudo, em manifesto descumprimento do ônus processual que a legislação impõe, deixa de indicar, de maneira clara, específica e delimitada, quais seriam, concretamente, os entes federados efetivamente incursos na alegada omissão. 
Em outras palavras: a requerente afirma que existe uma omissão inconstitucional ampla e difusa do Poder Público, imputada indistintamente a diferentes níveis da Federação, sem que se proceda à necessária individualização das condutas omissivas, notadamente pela ausência de identificação dos Estados e Municípios supostamente inertes, bem como dos órgãos autônomos a que se atribui comportamento moroso ou insuficiente.
Ora, os pedidos formulados se dirigem tanto à União, aos Estados e aos Municípios, bem assim aos órgãos autônomos e às entidades colaboradoras do Poder Público em todos os níveis federativos, não havendo, entretanto, qualquer mínima indicação das autoridades responsáveis pelos atos omissivos e comissivos questionados. 
Bem se sabe, por exemplo, que, no âmbito da União, a Lei 15.142/2025 disciplina a questão pertinente à reserva de vagas, em concursos públicos, às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Certamente, existem unidades da federação que adotaram normativo idêntico ou similar. 
Assim, a requerente poderia efetivamente ter se desincumbido de seu ônus e indicado, na petição inicial, quais entes federados (Estados e Municípios, por exemplo) que, em sua visão, estão, por meio de atos omissivos e comissivos, violando a Constituição Federal. Mas não o fez, a patentar a pretensão de transferir um Poder Judiciário o encargo de averiguar, difusamente, quais atos seriam esses.  
Assim, acaso fosse conhecida a presente ADPF, esta Suprema Corte, em indevida substituição ao ônus processual imputável à requerente, como forma de instrução e delimitação do feito, teria que requisitar informações indistintamente a todos os entes federados, inclusive – e de modo particular – a todos os seus respectivos Poderes, bem como aos órgãos autônomos e às entidades da Administração Indireta, em todos os níveis da Federação.
Tal providência, além de revelar-se incompatível com a lógica do processo objetivo de controle, implicaria no deslocamento para o Tribunal da responsabilidade pela conformação da demanda, comprometendo a racionalidade procedimental, a eficiência da jurisdição constitucional e os limites institucionais da atuação desta Corte.
Ademais, providências dessa natureza ensejariam significativo tumulto processual, com a pulverização de manifestações institucionais heterogêneas, inviabilizando a adequada instrução do feito e comprometendo o deslinde célere e efetivo do feito, em afronta aos princípios do devido processo legal, da duração razoável do processo, da segurança jurídica e da própria racionalidade da jurisdição constitucional.
Parece evidente, pois, que tal formulação genérica do objeto da arguição inviabiliza a adequada delimitação da controvérsia constitucional, demonstrando a manifesta e incontornável inépcia da petição inicial (Lei 9.882/1999, art. 3º, II).
Por fim, há um último argumento que também leva à incognoscibilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
Parcela significativa da petição inicial gira em torno do suposto descumprimento ou adimplemento incompleto/imperfeito da Lei federal 15.142/2025. Desse modo, a questão que aqui se coloca demanda a análise de todo um arcabouço legislativo infraconstitucional, a evidenciar que se está diante de hipótese em que a eventual ofensa à Carta Constitucional é indireta, o que torna inadmissível a sua apreciação por meio da ADPF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ADPF 978-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26.9.2022, DJe 5.10.2022)

“Direito administrativo. Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição proposta contra edital de concorrência pública para concessão de serviço de saneamento no estado de sergipe. Pretensão de anular os atos para que a modelagem da concessão contemple tarifa social, com fundamento em lei posterior ao edital. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de subsidiariedade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista que a controvérsia deduzida - consistente na alegada necessidade de aplicação, ao edital, de lei superveniente ainda em vacatio legis - não configura violação direta a preceito fundamental, mas apenas discussão de estrita legalidade. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia deduzida nesta arguição revela violação a preceito fundamental ou se configuraria mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se está preenchido o requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º da Lei n. 9.882/1999. 
III. Razões de decidir 
3. O arguente sustenta que o edital de concessão, por não ter incorporado tarifa social prevista na Lei n. 14.898/2024, ainda em vacatio legis quando da publicação do ato administrativo, afrontaria preceitos fundamentais. 
4. A verificação de eventual desconformidade do edital aos preceitos fundamentais invocados, dependeria do exame prévio de normas infraconstitucionais e de obrigações contratuais, não se cogitando, no caso, de violação a dever diretamente extraído do Texto Constitucional. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer das ações de controle concentrado quando a violação alegada aos preceitos constitucionais depender de prévia interpretação e análise de norma infraconstitucional, por configurar ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 
6. Para além disso, a arguição não preenche o requisito da subsidiariedade. Há meios processuais adequados para impugnar os atos concretos praticados pelo Estado de Sergipe, especialmente porque a controvérsia envolve a regulação específica da concessão e deve ser apreciada à luz de normas infraconstitucionais e, se o caso, pelas instâncias ordinárias. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADPF 1.187-AgR/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 16.12.2025, DJe 8.1.2026)

Nesses termos, entendo que a petição inicial mostra-se inepta, na medida em que não reúne os requisitos mínimos para admitir o seu regular processamento, conforme os fundamentos exaustivamente expostos.
Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente